Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017906-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 70242954):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.
3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 74910475), a Recorrente sustenta violação aos artigos 98 e 99, caput, 371, 489, §1o, e 927, §1o, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça.
Requer ainda a “concessão de efeito suspensivo ao presente RESP, com o consequente deferimento da tutela de urgência e/ou evidência no sentido de que o processo originário sega a sua marcha, eis que trata-se de uma decisão plenamente reversível”(sic).
Recurso tempestivo (Id. 74920478).
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de concessão de efeito suspensivo em caso de recurso que, em regra, não é dotado do referido efeito, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida pelo relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Quanto aos recursos excepcionais autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que a Segunda Câmara de Direito Privado apenas manteve a decisão do relator que indeferiu a gratuidade da justiça, também indeferida em primeiro grau, de forma que a Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que prossiga com a ação sem o pagamento das custas judiciais.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça